Tribunal: TJES
Processo: 5000655-79.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-79.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOZIOLKLE ZAGANELLI ARAUJO GOUVEA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº:
5000655-79.2024.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu - 2ª Vara

RECORRENTE: JOZIOLKLE ZAGANELLI ARAUJO GOUVEA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

A parte autora ingressou com a ação de indenização por danos morais em face do Estado Recorrido, alegando que foi vítima de denunciação caluniosa, perpetrada por oficial de justiça durante o exercício de sua função pública. Aduz que acusação de ameaça, teria culminado na instauração de um inquérito policial e um Termo Circunstanciado (TC) contra o requerente (processo nº 0000106-28.2022.8.08.0022), fato que lhe causou danos morais. Ressaltou que o TC foi arquivado por ausência de justa causa, de modo que entende provada a denunciação caluniosa, razão pela qual requer a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

(2) A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou o pedido improcedente, afastando a condenação pelo dano extrapatrimonial, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de indenização por danos morais, ao passo que JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”

(3). Em grau recursal, a parte autora pretende a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

(4). Analisando os autos processuais entendo que o pleito recursal não merece prosperar. Comungo do mesmo entendimento da sentença recorrida, pois não foram comprovados o dolo específico para caracterizar o delito de denunciação caluniosa, como se depreende do trecho a seguir, proferido pelo juízo a quo:
“Para a caracterização do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), é imprescindível a comprovação do dolo específico do agente em imputar falsamente um crime a outrem, sabendo-o inocente. A má-fé não é presumida, sendo necessário que o denunciante tenha plena ciência da falsidade da acusação. No caso em análise, o Termo Circunstanciado (TC) instaurado contra o requerente foi arquivado por ausência de justa causa para a propositura de uma ação penal, especificamente por falta de materialidade delitiva do crime de ameaça. Entretanto, o arquivamento do TC, por si só, não é suficiente para comprovar a denunciação caluniosa por parte do Oficial de Justiça. Não há nos autos qualquer indício de que o Oficial de Justiça Joedir Francisco de Sousa tenha agido com o dolo de falsamente acusar o requerente..”

(5). Ressalto que de acordo com as circunstâncias analisadas do caso concreto, o agente público se sentiu ameaçado no desempenho de suas função pública, o que ensejou o intento do termo circunstanciado, no exercício do seu direito constitucional de petição, o que afasta qualquer imputação falsa de crime ao recorrente.

(6). O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito do estado, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro. Contudo, a mera alegação, sem demonstração, de perturbações psíquicas decorrentes de presença física no local do atentado delituoso e a não apresentação de laudos ou documentação médica sobre as condições psicológicas dos autores, não é prova suficiente a ensejar a indenização por danos morais, sendo necessária a prova segura do alegado abalo psicológico, o que vislumbro não ter ocorrido nos autos.

(7). Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja exigibilidade restará suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)